Tribunal: TJES
Processo: 5006003-04.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006003-04.2026.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WARLEN MARCOS MOREIRA
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES. ADI Nº 5.606/ES. CONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DOS EFEITOS FINANCEIROS. EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por WARLEN MARCOS MOREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da Promoção de 2017, referentes ao período compreendido entre 01/07/2017 e 30/06/2021.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, acrescidas dos consectários legais, ao fundamento de que a Lei Estadual nº 10.470/2015 promoveu apenas a suspensão temporária da exigibilidade dos efeitos financeiros da promoção, sem extinguir o direito às parcelas pretéritas.

Inconformado, o Estado interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5.606/ES, impediria o pagamento das diferenças remuneratórias reconhecidas na sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a suspensão prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas diferiu a exigibilidade das parcelas, sem afastar o direito ao recebimento das diferenças após o restabelecimento da normalidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.606/ES, impede o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da Promoção de 2017, referentes ao período em que seus efeitos financeiros permaneceram suspensos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A constitucionalidade da suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.606/ES, não implica supressão definitiva do direito às diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional. Superada a condição suspensiva e implementados os efeitos financeiros da promoção, torna-se exigível o pagamento das parcelas retroativas correspondentes ao período em que o direito permaneceu apenas com sua eficácia financeira diferida. A interpretação conferida pelo recorrente ao precedente vinculante extrapola os limites da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e não afasta o direito reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A declaração de constitucionalidade da suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 não afasta o direito do servidor ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas após implementados os efeitos financeiros da promoção, porquanto a norma apenas posterga a exigibilidade da obrigação, sem extingui-la.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015; art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004.

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por WARLEN MARCOS MOREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da Promoção de 2017, referentes ao período compreendido entre 01/07/2017 e 30/06/2021.

Narra a parte autora que, embora seu direito funcional à promoção tenha sido reconhecido com efeitos a partir de 01/07/2017, os efeitos financeiros permaneceram suspensos em razão do disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, sendo implementados apenas em 01/07/2021, motivo pelo qual faz jus ao recebimento das diferenças relativas ao período de suspensão.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas relativas à Promoção de 2017, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, acrescidas dos consectários legais.

Inconformado, o Estado interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que a sentença afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.606/ES, porquanto a suspensão dos efeitos financeiros das promoções, prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, foi declarada constitucional, inexistindo direito ao pagamento das parcelas discutidas.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas suspendeu temporariamente a exigibilidade dos efeitos financeiros da promoção, sem extinguir o direito às diferenças remuneratórias posteriormente exigíveis.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o Juízo de origem examinou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 instituiu mera condição suspensiva quanto aos efeitos financeiros das promoções, sem afastar o direito material às diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional regularmente concedida.

As razões recursais não infirmam essa conclusão.

Embora o recorrente sustente que o julgamento da ADI nº 5.606/ES teria impedido o pagamento das parcelas retroativas, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal limitou-se a reconhecer a constitucionalidade da suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções instituída pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, em contexto de reequilíbrio fiscal, não havendo qualquer pronunciamento no sentido de extinguir o direito às diferenças remuneratórias correspondentes ao período de suspensão.

Conforme corretamente consignado na sentença, a norma estadual promoveu apenas o diferimento da exigibilidade da obrigação, sem atingir o próprio direito à promoção, que se incorporou ao patrimônio jurídico do servidor quando preenchidos os requisitos legais.

Superado o período de restrição fiscal e implementados os efeitos financeiros da promoção, tornou-se plenamente exigível o pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre 01/07/2017 e 30/06/2021, não podendo a postergação temporária da despesa converter-se em causa de supressão definitiva de direito patrimonial já reconhecido pela própria Administração.

Nesse contexto, a interpretação defendida pelo recorrente amplia indevidamente o alcance do precedente firmado na ADI nº 5.606/ES, atribuindo-lhe efeitos que não foram estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, inexistindo qualquer fundamento apto a justificar a reforma da sentença, impõe-se sua manutenção integral por seus próprios fundamentos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Amanda Lourenço Sessa

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)